Tribunal: TCU
Processo: 013.107/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Antônio Silvério de Almeida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Antônio Silvério de Almeida contra o Acórdão 1001/2025-TCU-Segunda Câmara que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo responsável em face do Acórdão 7717/2024-TCU-Segunda Câmara que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos por José Roberto Pontalti e o ora embargante contra o Acórdão 12491/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou as contas dos mencionados gestores e do Sr. Sebastião Antônio Batista irregulares, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da presente tomada de contas especial e sujeitará o responsável ao pagamento da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), consoante previsto no artigo 298 do RI/TCU; 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao embargante.